Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de alegado defeito na prestação de serviço. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Não obstante, tais circunstâncias não expressam defeito no serviço. As atividades e opções de alimentação e bebidas em navio de cruzeiro devem constar expressamente do contrato, ou da oferta, para vincular as partes. O fato de o pacote se denominar “all inclusive” não significa que todas as atividades e opções dão ofertadas sem custos a todos os passageiros. Não há vedação a que a companhia venda pacotes diferenciados mediante pagamento próprio. Ao contrário do que afirma a autora, não há demonstração de que o contrato ou a oferta disponibilizada no site ou em outros meios de publicidade, contenha informações inadequadas em relação a “quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, inciso III do CDC). Assim, não se verifica ausência de informação adequada.
3 – Contrato de serviço de cruzeiro. Inadimplência não demonstrada. O site da ré (https://www.msccruzeiros.com.br/ nossos-cruzeiros/ destinos/america-do-sul/uruguai/montevideu) traz sobre o pacote turístico contratado pela autora, o qual contém visita a museu, Palácio Legislativo de Montevideo e outros monumentos que claramente não atendem interesses de crianças. Ademais, não restou demonstrado o alegado desvio do serviço prestado no pacote “Show Madero Tango”. Também não ficou demonstrado que os pacotes de bebidas e as atividades para criança integravam o contrato firmado pelas partes. Assim, não há que se falar em descumprimento de obrigação ou em defeito na prestação do serviço contratado.
4 – Inversão do ônus da prova. Ausência de verossimilhança das alegações. A inversão do ônus da prova incide sobre os fatos controvertidos. No caso em exame não há controvérsia sobre os fatos, mas sobre o conteúdo das obrigações contratadas pelas partes. Não há lugar, pois, para a inversão do ônus da prova.
5 – Prova documental em vernáculo estrangeiro. A exigência do art. 192 do CPC não se aplica a qualquer documento redigido em língua estrangeira, mas apenas àqueles cujo entendimento seja duvidoso. Ademais, na forma do que dispõe o art. 5o da Lei 9.099/1995, e em face do processo de globalização, os documentos redigidos em língua estrangeira que possam ser facilmente compreendidos podem ser admitidos como prova. O voucher de ID. 23321332, de fato, denota a prestação de informação adequada quanto ao pacote de bedidas “all inclusive”, ainda que em vernáculo estrangeiro. Eventual serviço de qualidade inferior, mesmo considerando o padrão contratado, não se equipara a serviço defeituoso, mesmo porque, entre os serviços de alto padrão existe uma variação de qualidade e sofisticação (Acórdão 1188910, 07005544020198070006). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.